Tribunal: TJSP
Processo: 2156463-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / COVID-19
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Pandemia por COVID-19. Aulas contratadas na modalidade presencial que passaram a ser oferecidas de forma remota. Tutela de urgência destinada reduzir em 50% o valor da mensalidade. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Exceção feita à hipótese versada na Lei 9.870/99, ao aluno não é dado imiscuir-se no exame das contas internas de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Pandemia por COVID-19. Aulas contratadas na modalidade presencial que passaram a ser oferecidas de forma remota. Tutela de urgência destinada reduzir em 50% o valor da mensalidade. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Exceção feita à hipótese versada na Lei 9.870/99, ao aluno não é dado imiscuir-se no exame das contas internas de instituição de ensino para conhecer a proporção entre seus custos e sua renda e, com isso, aferir se o valor cobrado pela mensalidade se lhe apresenta de boa medida. Ele pode, sim, pleitear a redução daquele valor ao fundamento de que de modo indevido e prejudicial ao contratante a instituição de ensino alterou a forma pela qual o serviço devia ser prestado. Recurso improvido.